Tribunal: TJBA
Processo: 8000525-12.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000525-12.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: CRISTIANO DANTAS ALVES

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Saúde/BA contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n.º 8000525-12.2022.8.05.0242, que julgou procedente o pedido formulado por servidor municipal ocupante do cargo efetivo de pedreiro, condenando o ente público ao pagamento das férias vencidas relativas aos períodos de 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, acrescidas do terço constitucional, bem como do adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Município comprovou o adimplemento das férias e do adicional por tempo de serviço pleiteados;
(ii) estabelecer se é legítima a condenação do ente público ao pagamento das verbas salariais inadimplidas, à luz dos princípios da legalidade, moralidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve pautar sua atuação nos princípios da legalidade e da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput), sendo-lhe vedado negar direitos funcionais legalmente assegurados aos servidores, sobretudo quando se trata de verbas de natureza alimentar.

O ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas salariais incumbe ao réu, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

O Município não comprovou o pagamento das férias referentes aos períodos de 2018/2019 e 2020/2021, nem demonstrou o adimplemento do adicional por tempo de serviço, limitando-se a apresentar recibo relativo ao período de 2017/2018.

A ausência de comprovação do pagamento das verbas devidas implica reconhecimento da dívida e a consequente obrigação de quitá-la, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público e violação aos princípios da legalidade e da moralidade.

O precedente do TJ-BA (Apelação Cível n.º 8000143-60.2019.8.05.0133, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 13/09/2024) reafirma a obrigatoriedade de pagamento de verbas remuneratórias de servidor municipal, quando ausente prova de quitação, e a impossibilidade de a Administração se eximir de obrigações reconhecidas documentalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

O ente público deve comprovar o adimplemento das verbas funcionais, incumbindo-lhe o ônus da prova do pagamento.

A falta de comprovação do pagamento de férias e adicionais de servidor público gera o dever de quitação das verbas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Os princípios da legalidade e da moralidade impõem à Administração o dever de honrar as obrigações salariais dos seus servidores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n.º 8000143-60.2019.8.05.0133, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 13/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000525-12.2022.8.05.0242, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SAUDE - BA e como Apelado CRISTIANO DANTAS ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

IX/D